Tribunal: CARF
Processo: 10855.904075/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.904075/2014-78
ACÓRDÃO
9303-017.102 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois o paradigma indicado não
guarda relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade por não conhecer do recurso
especial da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Freitas Costa,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (substituto integral), Denise Madalena Green, Dionisio
Carvallhedo Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes,
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.102 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.904075/2014-78
2
Regis Xavier Holanda (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosaldo Trevisan, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 3401-006.861 (fls. 1.126/1.137), de 21/08/2019, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
CONEXÃO. IDENTIDADE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
A conexão de processo exige identidade fática e ainda que a matéria tratada nos
demais processos possa ser interligada àquela tratada neste, divergem ou no
tributo em discussão ou no trimestre em discussão.
PIS/COFINS. INSUMO. CONCEITO.
Nos termos de Precedente Vinculante do Tribunal da Cidadania, despesa é
considerada insumo caso ligada por vínculo direto ou indireto de necessidade ou
importância ao processo produtivo ou ao serviço executado pela empresa que
pleiteia o crédito.
SERVIÇOS ADUANEIROS. LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Os serviços de despacho aduaneiro e os serviços logísticos interligados ao
comércio exterior antecedem ou sucedem o processo produtivo e não são
insumos.
COMPENSAÇÃO. PROVA.
É dever do contribuinte provar a titularidade de seus créditos em pedidos de
compensação e restituição.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
O conceito de insumo é jurídico, logo o enquadramento de determinada despesa
como insumo é matéria de competência do intérprete da norma.

Consta do acórdão

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para afastar as glosas das despesas com serviços de
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.102 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.904075/2014-78
3
movimentação de insumos no curso do processo produtivo e com a locação de
empilhadeiras elétricas e plataformas elevatórias.

Em seu arrazoado recursal (fls. 1.158/1.174) alega haver divergência jurisprudencial
quanto aos requisitos para reconhecimento de créditos de Pis e COFINS relativos às matérias: (i)
Gastos posteriores à finalização do processo de produção da recorrente; e (ii) Despesas com
armazenagem e frete, indicando como paradigma para ambas as matérias o acórdão n.o 3201-
007.881.

O recurso teve seu seguimento negado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção
do CARF por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 1.208 a 1.214.

A contribuinte apresentou Agravo (fls. 1.222/1.238) requerendo a reforma da
decisão agravada. O agravo foi parcialmente acolhido pelo Presidente do CARF (fls. 1.245/1.251)
para dar seguimento ao recurso especial na matéria “Crédito de Pis e Cofins. Gastos posteriores à
finalização do processo de produção da recorrente” restringindo-a aos “gastos com despachante
aduaneiro na exportação”.

No ponto admitido, a decisão recorrida negou provimento ao recurso voluntário por
entender que as despesas que sucedem o processo produtivo, ainda que sejam necessários para a
realização da exportação, não se enquadram como insumos por ocorrerem após finalizado o
processo produtivo.

A Contribuinte sustenta que, sendo sua atividade principal a fabricação e
exportação de pás eólicas, os gastos com despachantes aduaneiros, frete e armazenagem para
exportação são essenciais e indispensáveis para a geração de receita, devendo, portanto, gerar
crédito conforme o precedente paradigma.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 1.281/1.291) pugnando pelo não
conhecimento do Recurso Especial e, caso conhecido, pelo seu não provimento.

É o relatório.

Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.102 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.904075/2014-78
4
VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, e deve ter seus pressupostos de admissibilidade melhor
analisados.

Argumenta a Fazenda Nacional em suas contrarrazões que o presente recurso não
deve ser admitido por ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Alega que o acórdão paradigma não abordou especificamente o tema admitido,
qual seja, o direito a crédito das despesas com despachante aduaneiro.

O Despacho de Admissibilidade de recurso especial negou seguimento ao recurso
por ausência de similitude fática, destacando não ter a recorrente especificado quais glosas
pretendia abranger no tópico denominado “gastos posteriores à finalização do processo de
produção da recorrente”.

Ao conferir parcial seguimento ao recurso especial, especificamente no tema
“gastos com despachante aduaneiro na exportação”, o Despacho em Agravo entendeu que a
pretensão da recorrente seria “opor o entendimento do colegiado recorrido àquele expresso no
paradigma, no sentido de que mesmo gastos ocorridos após o encerramento do processo
produtivo podem gerar direito de crédito desde que cumpram os requisitos de essencialidade ou
relevância” destacando, quanto ao tema admitido que “como o recurso especial menciona os
gastos com despachante aduaneiro na exportação, há de se reconhecer a comprovação da
divergência ao menos quanto a esse subitem, dado que a decisão recorrida não apontou outro
motivo para a manutenção da glosa”.

Em síntese, a razão para o acolhimento parcial do recurso especial foi,
exclusivamente, o fato deste ter mencionado os “gastos com despachante aduaneiro na
exportação”.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.102 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.904075/2014-78
5

O acórdão paradigma, n.o 3201-007.881, apresenta a seguinte ementa quanto às
despesas com operações portuárias:

DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão
direito ao creditamento.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos das contribuições, no regime
não-cumulativo, como serviços de logística.

Da leitura do relatório do acórdão paradigma não é possível concluir se o tema ora
admitido foi, ou não, objeto de análise. Por se tratar de um acórdão sob a sistemática dos recursos
repetitivos, servimo-nos da relação das despesas pretendidas constante do relatório do acórdão
n.o 3201-007.873, paradigma do acórdão sob análise.

Consta às fls. 1.456 a seguinte relação:

Como se verifica, os gastos realizados com despachante aduaneiro não foram
objeto de questionamento e julgamento no acórdão paradigma.

Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.102 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.904075/2014-78
6
A expressão “despacho aduaneiro” aparece apenas uma vez no acórdão n.o 3201-
007-881, paradigma indicado pela recorrente, enquanto a expressão “despachante aduaneiro” e a
palavra” aduaneiro” não aparecem em tal acórdão.

A menção ao despacho aduaneiro ocorre da seguinte forma:

Recentemente, no processo no 10820.720020/2010-81 (Acórdão no 3201-
007.345) de relatoria do Conselheiro Márcio Robson Costa foi revertida a glosa
das despesas portuárias na exportação, com serviços de embarque do açúcar em
navios e serviços de despacho aduaneiro; vencida a conselheira Mara Cristina
Sifuentes. (destacamos)

Veja-se que os serviços de despacho aduaneiro serviram apenas a título ilustrativo
na fundamentação do voto, sem que tal despesa tenha sido submetida ao crivo da Turma.

Cumpre ressaltar que o trecho citado do acórdão paradigma, sob o qual se arvora a
recorrente, em verdade é constituído por transcrições parciais de ementas de acórdão nele
utilizados.

O trecho “As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de
produtos para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão direito ao
creditamento. Os serviços de capatazia e estivas geram créditos das contribuições, no regime não-
cumulativo, como serviços de logística” é parte da ementa do próprio acórdão paradigma, sem
qualquer menção aos gastos com despachante aduaneiro.

O trecho destacado pela recorrente “Equipara-se à despesa de armazenagem as
despesas incorridas com manipulação de mercadorias destinadas a exportação, necessárias à
manutenção de sua integridade física ou a seu embarque” integra a ementa do Acórdão n.o 3301-
008.875 e, no acórdão recorrido, é utilizado como precedente jurisprudencial na análise do tópico
“Serviços de armazenagem (armazenagem mercado externo e serviços de
armazenagem/transbordo industrial)”, não possuindo qualquer relação com as despesas com
despachante aduaneiro.

Em nosso entender, correta está a negativa de seguimento do recurso especial
destacada no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.102 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.904075/2014-78
7

Em conclusão, não se pode afirmar que a decisão da turma paradigma seria a
mesma caso estivesse a analisar a matéria “gastos com despachante aduaneiro na exportação”.

Dispositivo

Com estes fundamentos, voto pelo não conhecimento do recurso especial da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1301
DF CARF MF
Original